Tribunal: TJSP
Processo: 0000100-98.2018.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Apelação Criminal – Furtos qualificados (art. 155, incisos I e II, do Cód. Penal), resistência (art. 329 do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), em concurso material – Recursos defensivos visando a absolvição em relação aos delitos de resistência e dano qualificado, o reconhecimento de crime continuado (quanto aos furtos) e a fixação do regime semiaberto para o

Ementa:
Apelação Criminal – Furtos qualificados (art. 155, incisos I e II, do Cód. Penal), resistência (art. 329 do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), em concurso material – Recursos defensivos visando a absolvição em relação aos delitos de resistência e dano qualificado, o reconhecimento de crime continuado (quanto aos furtos) e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados em relação a todos os delitos – Penas-base majoradas pela gravidade da conduta e pelos antecedentes negativos do acusado – Modo de execução dos crimes de furto que não apresentam semelhanças, inviabilizando o reconhecimento da continuidade delitiva – Reincidência específica do sentenciado que autorizava a fixação do regime fechado – Prisão cautelar que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.